Tribunal: TJPA
Processo: 0016768-31.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14923 - Partilha
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016768-31.2014.8.14.0006

APELANTE: PEDRO ALVES FEITOSA

APELADO: VANDINA NOGUEIRA BASTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0016768-31.2014.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA (1ª VARA DE FAMÍLIA)

APELANTE: PEDRO ALVES FEITOSA
(
ADVOGADOS ADELAIDE RHAMILE DO NASCIMENTO CHENE; SINVAL BOAVENTURA JUNIOR; JÉSSICA ANNE SARAIVA BRISOLLA; EVA TAMIRES FERREIRA FURTADO; ANDRE LUIZ MORAES DA COSTA)

APELADA: VANDINA NOGUEIRA BASTOS

(ADVOGADA GIOVANA BASTOS CHAGAS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. AUSÊNCIA DE PROVA. PEDIDO CONTRAPOSTO JULGADO IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Pedro Alves Feitosa contra sentença proferida nos autos da Ação de Divórcio c/c Partilha de Bens ajuizada em desfavor de Vandina Nogueira Bastos, na qual o Juízo de origem julgou procedente o pedido contraposto formulado pela ré, reconhecendo a partilha em fase de liquidação de 11 quitinetes construídas durante a convivência conjugal. O autor sustenta a inexistência de prova da existência, titularidade ou permanência dos imóveis no patrimônio comum, além de alegar a origem personalíssima dos recursos utilizados para a construção, a alienação anterior à separação de fato e vícios processuais quanto ao acolhimento do pedido contraposto sem reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: verificar se há nos autos elementos probatórios suficientes para reconhecer a existência de bens comuns (11 quitinetes) e autorizar sua partilha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

No regime da comunhão parcial de bens, presume-se a comunicabilidade dos bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, cabendo à parte que alega exclusividade patrimonial comprovar a origem personalíssima dos recursos ou a inaplicabilidade da presunção.

4.

A existência de bens comuns deve ser demonstrada por prova suficiente, incumbindo à parte autora do pedido contraposto o ônus de comprovar a permanência dos imóveis no patrimônio do casal, sua eventual alienação apenas após a separação de fato ou a apropriação exclusiva dos valores dela decorrentes.

5.

A prova produzida nos autos se mostra insuficiente para sustentar a existência atual dos imóveis alegadamente comuns, limitando-se a confissão parcial do apelante e alegações genéricas da apelada, sem documentos que comprovem a titularidade, a subsistência ou a destinação dos bens.

6.

A ausência de documentação formal e a fragilidade das declarações prestadas pelas partes, por si sós, não permitem o reconhecimento do direito à partilha, dada a ausência de demonstração inequívoca do patrimônio partilhável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prova suficiente acerca da existência de bens partilháveis impede a procedência do pedido contraposto formulado.

--------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.658 e 1.659, VI; CPC, art. 373, I.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0016768-31.2014.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA (1ª VARA DE FAMÍLIA)

APELANTE: PEDRO ALVES FEITOSA
(
ADVOGADOS ADELAIDE RHAMILE DO NASCIMENTO CHENE; SINVAL BOAVENTURA JUNIOR; JÉSSICA ANNE SARAIVA BRISOLLA; EVA TAMIRES FERREIRA FURTADO; ANDRE LUIZ MORAES DA COSTA)

APELADA: VANDINA NOGUEIRA BASTOS

(ADVOGADA GIOVANA BASTOS CHAGAS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
, interposta por
Pedro Alves Feitosa
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua/PA, que – nos autos da
Ação de Divórcio c/c Partilha de Bens
, ajuizada por Pedro Alves Feitosa, em desfavor de Vandina Nogueira Bastos – julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto formulado pela ré, reconhecendo a existência de 11 quitinetes construídas durante a convivência conjugal e determinando sua partilha em liquidação de sentença.

Inconformado, sustenta o apelante, em resumo, que a decisão deve ser reformada por se basear em premissas fáticas não comprovadas e por violar princípios processuais.

Argumenta que os bens indicados pela apelada — 11 quitinetes — não foram devidamente comprovados documentalmente quanto à existência, propriedade ou atual permanência no patrimônio comum, sendo que não há registro, escritura ou outro meio idôneo de prova nos autos.

Aduz que as quitinetes teriam sido construídas com recursos provenientes de indenização trabalhista, verba de natureza personalíssima e, portanto, incomunicável nos termos do art. 1.659, VI, do Código Civil.

Alega que esses bens já teriam sido alienados antes da separação de fato, não integrando mais o patrimônio a ser partilhado.

Impugna, ainda, o acolhimento do pedido contraposto formulado apenas em sede de contestação, sem reconvenção, o que teria implicado cerceamento de defesa e violação ao contraditório, na medida em que não lhe foi oportunizado contrapor-se especificamente ao pedido autônomo.

Além disso, aponta que a instrução foi deficiente, pois a sentença foi proferida sem a devida produção probatória, baseando-se unicamente em confissão parcial e contraditória.

Diante disso, requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a partilha, ou, subsidiariamente, reconhecida a natureza particular dos bens construídos com verba indenizatória, bem como a concessão de efeito suspensivo ao recurso para evitar risco de execução provisória e prejuízos irreversíveis.

Sem contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0016768-31.2014.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA (1ª VARA DE FAMÍLIA)

APELANTE: PEDRO ALVES FEITOSA
(
ADVOGADOS ADELAIDE RHAMILE DO NASCIMENTO CHENE; SINVAL BOAVENTURA JUNIOR; JÉSSICA ANNE SARAIVA BRISOLLA; EVA TAMIRES FERREIRA FURTADO; ANDRE LUIZ MORAES DA COSTA)

APELADA: VANDINA NOGUEIRA BASTOS

(ADVOGADA GIOVANA BASTOS CHAGAS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à sua análise.

O
cerne da controvérsia
é decidir se há nos autos elementos suficientes para reconhecer a existência de bens comuns (11 quitinetes) e determinar sua partilha entre os ex-cônjuges.

O ordenamento jurídico brasileiro, no regime da comunhão parcial de bens, presume que os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento são fruto do esforço comum do casal.

Da mesma forma, eventual alienação desses bens durante o matrimônio também gera a presunção de que o produto da venda se reverteu em benefício da entidade familiar. Tal presunção, embora relativa, somente pode ser elidida mediante prova robusta de que o valor da alienação foi apropriado de forma individual, sem reversão ao núcleo conjugal.

Fixadas tais premissas, e adentrando no exame da hipótese concreta, ressalto que o autor se limitou a formular pedido de divórcio, afirmando expressamente que não havia bens a serem partilhados. Com efeito, a controvérsia patrimonial somente foi instaurada a partir da contestação apresentada pela ré, que, por meio de pedido contraposto, alegou a existência de bens comuns – especificamente, um conjunto de 11 quitinetes – e requereu sua partilha.

Nessa perspectiva, a ela incumbia o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. No entanto, a apelada não se desincumbiu adequadamente desse encargo, pois não trouxe aos autos elementos probatórios mínimos capazes de demonstrar que os referidos imóveis ainda pertencem ao autor, ou que foram alienados apenas após a separação de fato do casal, tampouco que, embora vendidos durante a união, o produto da venda tenha sido apropriado exclusivamente pelo apelante.

No caso, o recorrente confessou que construiu quitinetes durante a constância do casamento, utilizando valores provenientes de indenização trabalhista – verba de natureza personalíssima. Alegou, ainda, que os imóveis foram vendidos antes da separação de fato, e que os valores resultantes da venda foram revertidos para o sustento do casal.

A apelada, por sua vez, limitou-se a alegar que os imóveis ainda existiriam e estariam sob administração do ex-cônjuge, sem, no entanto, apresentar qualquer elemento de prova (como, por exemplo, documental relacionada à compra, locação ou venda dos referidos imóveis, ou mesmo fotografias) atestando essa afirmação. Inclusive, em seu próprio depoimento, afirmou não saber se os imóveis ainda são de propriedade do autor ou se foram vendidos, tampouco foi capaz de indicar quando teria ocorrido eventual alienação, declarando, em mais de uma oportunidade, que o autor não a deixava a par dessas informações.

A sentença recorrida fundamentou-se, essencialmente, nos depoimentos das partes, destacando que a existência das quitinetes seria incontroversa diante da confissão parcial do autor, além de apontar contradições em seu depoimento.

No entanto, considerando o decurso de razoável lapso temporal entre os fatos narrados e as audiências realizadas, além inexistência de qualquer documentação formal sobre os bens, não se pode atribuir às imprecisões eventualmente identificadas nos relatos orais o valor de prova conclusiva e absoluta. As declarações prestadas, por sua natureza subjetiva e fragilizadas pela memória e pela dinâmica da relação conjugal, não se mostram suficientes, por si sós, para sustentar a existência de patrimônio partilhável.

A verdade extraível do processo é que há apenas a admissão da existência pregressa dos imóveis, sem nenhuma comprovação objetiva sobre sua subsistência atual, seu valor, sua titularidade, se vendidos somente após a separação definitiva do casal ou mesmo se, ainda que eventual alienação tenha ocorrido durante a união, o produto da alienação tenha sido destinado de forma exclusiva ao apelante.

Desse modo, não havendo prova minimamente segura sobre tais fatos, é inviável a procedência do pedido contraposto de partilha, que exige demonstração inequívoca do direito pleiteado.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento

para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido contraposto de partilha formulado pela apelada.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 03/11/2025